Tribunal: TJDFT
Processo: 0735179-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR TELEGRAMA ELETRÔNICO. CABIMENTO. REGISTRO DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
2. É possível a comprovação da mora por notificação postal, expedida por meio de telegrama eletrônico e encaminhada para o endereço constante do contrato celebrado pelas partes, devidamente entregue pelos Correios.
3. A juntada aos autos do resultado da consulta ao Sistema Nacional de Gravames, como meio de prova para atestar o registro da alienação fiduciária sobre o bem, por si só, é capaz de comprovar a existência do gravame, mostrando-se descabido exigir que a inscrição seja promovida junto ao DETRAN, pois não se tem exigência legal a esse respeito.
4. Apelação conhecida e provida.